Tribunal: TJDFT
Processo: 0700712-74.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700712-74.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA PAULINO DUTRA, FRANK SINATRA FONSECA DE SOUZA AGRAVADO: LAIR DO CARMO, CICERO RODRIGUES DE OLIVEIRA, BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão em cumprimento de sentença que determinou aos exequentes informarem o endereço onde o veículo penhorado possa ser encontrado, sob pena de baixa da restrição no RENAJUD. Postula a concessão de liminar para que seja mantida a restrição até a localização do bem. DECIDO. O credor, sempre que possível, poderá indicar bens à penhora (art. 524, inciso VII, cc. art. 829 § 2o, CPC), cabendo-lhe efetivar as diligências para a sua localização. Segundo consta no processo de origem, o veículo indicado à penhora – FIAT/SIENA, placa JIZ 5341, não foi localizado. Não obstante, a restrição no RENAJUD amplia as possibilidades de o credor localizar o bem e possibilitar a satisfação do crédito. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO PENHORADO. NÃO LOCALIZAÇÃO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. A restrição de circulação de veículo penhorado, embora se trate de medida excepcional, mostra-se cabível para propiciar efetiva prestação jurisdicional quando não localizado o automóvel e sejam inexistentes outros bens aptos ao adimplemento da dívida. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1230881, 07232716420198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse quadro, entendo que a restrição deve ser mantida, devendo o credor empreender as diligências necessárias para viabilizar a concretização da penhora e a remoção do bem. ANTE O EXPOSTO, defiro a liminar para determinar a manutenção da restrição no RENAJUD até a localização do bem, sem prejuízo da eventual extinção da execução por inexistência de bens penhoráveis (art. 53 § 4o, Lei 9.099/1995). Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Dispenso as informações. (e) Brasília/DF, 16 de maio de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito